Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO ENTRE AS PARTES. DEDUÇÕES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
1. Verifica-se que o cálculo possui elementos técnicos, mostrando-se necessário o auxílio da Contadoria Judicial. Sem a análise contábil do cálculo, não há elementos para se concluir pelo acerto do valor indicado na petição inicial. É importante salientar que a discordância não se refere à alíquota indicada na decisão agravada, e sim a eventual dedução incidente.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.